Tribunal: TJES
Processo: 0001751-30.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001751-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: WELLINGTON BRAVO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO APLICADO. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, CP), desobediência (art. 330,
caput
, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei nº 10.826/2003), todos na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento de pessoas, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) a absolvição por falta de provas quanto à autoria do roubo; (iii) a aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo e o de porte ilegal de arma de fogo; (iv) absolvição do crime de desobediência; (v) o reconhecimento de concurso formal entre o crime de roubo e os crimes de porte ilegal de arma e desobediência; e (vi) a detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de pessoas, ainda que realizado sem seguir rigorosamente o art. 226 do CPP, é validado quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como testemunhos da vítima e dos policiais, afastando a nulidade alegada.

4. A condenação pelo crime de roubo é sustentada por provas robustas, incluindo o reconhecimento do réu pela vítima e a apreensão da motocicleta roubada em sua posse, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

5. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de roubo e porte ilegal de arma, pois os delitos ocorreram em contextos fáticos distintos, separados por um intervalo de cinco dias.

6. Inviável a análise do pedido de absolvição do crime de desobediência, pois não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau.

7. Não há como reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo, porte de arma e desobediência, uma vez que foram praticados mediante ações distintas, em diferentes contextos.

8. A detração da pena deve ser realizada pelo Juízo da Execução, conforme o disposto no art. 66, III, "c", da LEP, quando a detração não altera o regime inicial fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de pessoas sem observância ao art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas.

2. O princípio da consunção não se aplica a crimes cometidos em contextos distintos.

3. A detração da pena compete ao Juízo da Execução quando sua realização não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 157, § 2º-A, I, e 330; CPP, arts. 155, 226, 387, §2º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.272.948/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 25.04.2023; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001751-30.2023.8.08.0030

APELANTE: ROMARIO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATORA: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10460418.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

ROMÁRIO
NOGUEIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 10088529 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para o condenar o réu nos crimes do art. 157, §2º-A, I, de art. 330,
caput
, ambos do Código Penal e do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do Código Penal a uma pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 27 (vinte e sete) dias de detenção e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 10088787, o apelante requer: (i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas, pois realizou-se desrespeitando o procedimento art. 226 do CPP, no mérito (ii) a sua absolvição por ausência de prova da autoria do crime; (iii) a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e de porte ilegal de arma de fogo; (iv) a sua absolvição do crime de desobediência; (v) o concurso formal entre o crime de roubo e os crimes de porte ilegal e desobediência; (vi) detração da pena; (vii) justiça gratuita e isenção de custas.

Contrarrazões ao ID 10088792, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10408029, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A preliminar de nulidade alegada pela defesa acerca da irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP), não se verificou o aduzido pela defesa.

Afere-se do BU nº 51234888 (fls. 17/18v do ID 10088500) que a vítima descreveu que
“
UM INDIVÍDU
O
TRAJANDO CAMISA LISTRADA DE COR VERDE, CALÇA JEANS E TÊNIS, APRESENTOU UM REVOLVER EXIGIU QUE ENTREGASSE A MOTOCICLETA DA EMPRESA E O CELULAR [...]
”

A vítima, Wellinton Bravo dos Santos, em sede policial (fl. 08 do ID 10088500) afirmou que “
o indivíduo que praticou o roubo era um homem negro, cabelo bem curto, trajando uma camisa listrada e de calça jeans [...] Que feito o reconhecimento pessoal, o declarante reconhece a pessoa qualificada nesta delegacia como ROMARIO NOGUEIRA DOS SANTOS c, como sendo o indivíduo que praticou o roubo contra sua pessoa
”.

Em sede judicial, Wellinton Bravo dos Santos esclareceu (audiovisual - ID 10088500):

[Leitura da Acusação – você presenciou esses fatos? Estava lá no dia?] não, só na hora do assalto mesmo, na hora que eles pegaram ele eu não presenciei não; [quando ele te subtraiu... a motocicleta era do Sr.?] não, do meu patrão, eu era funcionário; [então essa motocicleta estava com o Sr. quando foi subtraída?] isso, eu tava fazendo entrega; [o Sr. reconheceu o seu Romário como sendo o autor dessa subtração?] eu reconheci assim, a roupa que ele tava, calça jeans, se não me engano era tênis, não dava pra ver direito e uma camisa listrada, alguma coisa assim; [leitura do depoimento em sede policial – o Sr. confirma essas declarações? É isso mesmo?] sim, foi, só o telefone que não conseguiu recuperar, meu aparelho de celular; [ele levou o celular do Sr também?] celular Motorola; [o Sr. disse que reconheceu o Romário pelas vestimentas, o Sr. não conseguiu visualizar o rosto?] não, só que ele era moreno, cabelo bem curto... [você encontrou com ele na delegacia pessoalmente?] não, não; [então o
Sr. não reconhece com certeza o Romário como autor do roubo?] não, eu reconheci ele sim, na hora que ele fez o assalto eu vi o rosto dele, como ele é, moreno, vi a cor da camisa... [se o Sr. visse ele hoje, o Sr. saberia dizer se foi ele ou não?:] sim, com certeza; [então o Sr. se recorda do rosto da pessoa que praticou o assalto?] sim.”

O apelante, por sua vez, em sede judicial (ID 10088530) afirmou que não roubou a moto, comprou ela, e confessou os crimes de receptação, porte de arma e desobediência.

Não obstante isso, foram ouvidos em juízo os policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem quando do flagrante do dia 25.05.2023:

A testemunha AGT/PRF Leonardo Lopes Soares Moraes esclareceu, em audiência, que: “[Leonardo, boa tarde, tudo bem?] tudo bem, doutor; boa tarde; [leitura da Acusação – o senhor se recorda dessa operação, Leonardo?] sim senhor, doutor; eu estava de plantão nesse dia; então, ‘tava’ de plantão nesse dia, na unidade operacional de Linhares é... tinha também, tinha mais de uma, umas três equipes nesse dia e... uma das nossas equipes, eu não fazia parte dessa que tentou abordar,
mas tentaram abordar essa motocicleta que ‘tava’ com registro de roubo e a motocicleta evadiu em alta velocidade e... os colegas inciaram acompanhamento tático e a minha equipe ‘tava’ fazendo ronda num outro trecho foi acionada para tentar dar apoio e aí nós conseguimos é... fazer um acompanhamento tático com cerco e bloqueio quando... a motocicleta, eles estavam indo no acompanhamento tático atrás da motocicleta, e... a nossa vinha pelo sentido contrário; quando a motocicleta nos viu, ele parou no... no... era, era... na beira de um... próximo à plantação de coqueiro, largou a motocicleta e empreendeu fuga; nisso, eu e um outro colega corremos atrás dele e depois de um tempo conseguimos alcançá-lo; ele portava um revólver e ‘tava’ com... as seis munições não deflagradas; parece que também ele tinha um mandado de prisão,
se eu não me engano, em desfavor dele; é... conduzimos ele à delegacia de polícia ileso e encaminhamos a motocicleta também, junto com o revólver também; [essa restrição de furto/roubo, vocês verificaram depois que houve a apreensão da motocicleta?] olha, quando eu recebi a notícia eu já tinha conhecimento de que ela ‘tava’ com essa restrição de roubo; não sei em que momento que a outra equipe que nos passou a informação tomou conhecimento, mas quando nós fomos auxiliar, a gente já tinha conhecimento dessa ocorrência; [em relação à arma ele apresentou o porte, registro, algum documento?]
não, pelo contrário; na hora que ele empreendeu fuga pelo mato né, em dado momento, quando ele percebeu que nós íamos alcançá-lo, ele tentou se livrar da arma; ele jogou ela no meio do mato lá, mas a gente tinha visto isso e conseguimos localizar a arma depois de um tempo então... a arma era ilegal, não tinha porte, não tinha registro; nada.
”

A Testemunha AGT/PRF Sérgio Gomes da Silva declarou, na fase judicial, que: “[Sérgio, boa tarde, tudo bem?] boa tarde; tudo bem; [leitura da Acusação – o senhor se recorda, Sérgio?] sim; [dessa ocorrência?] sim; [por favor, conte pra gente o que ocorreu naquele dia lá] eu acho que o importante ressaltar aí, doutor é que havia mais de uma equipe no dia; éramos duas ou três equipes, eu fazia parte de uma equipe;
na verdade, quem deu a ordem de parada não foi a minha equipe, foi a outra equipe, onde ele deu fuga e entrou numa rua que a gente conhece ali em frente a nossa unidade né; aí uma equipe foi para um lado e a minha equipe foi pelo outro lado; numa certa altura da rua a gente... observou uma da nossa equipe já parando com o carro e a moto também e um indivíduo pulando uma cerca correndo e os policiais dessa equipe também atrás; logo a gente chegou, éramos três na equipe: eu fiquei na rua tomando conta da viatura e os colegas foram pra dentro do mato pra tentar, pegar, alcançar o indivíduo né de ordem de parada e a gente já ‘tava’ com a... com a informação de que realmente a moto era roubada; os colegas conseguiram alcançar ele, trouxeram ele pra rua; quando os colegas chegaram na rua onde entrava a viatura, um dos colegas ‘tava’ com a arma né, o .38, e a gente foi realmente verificando a moto; realmente, constava o roubo né; aí a gente encaminhou pra delegacia; fizemos procedimentos no a mais lá que a gente tem que fazer e encaminhamos pra delegacia; [ele apresentou alguma justificativa pra vocês, Sérgio, naquele momento?] não; assim, ele correu, ele sabia que a moto era roubada, ele ‘tava’ armado
, a gente... a gente acha que ele ia fazer assalto, que ele ‘tava’ ali, ao redor de... pra Linhares; mas ele não... ele se rendeu; como a gente fala, ele perdeu né, e se entregou e... já tinha a arma, como eu falei e... a informação da moto ser roubada e ele ‘tava’ com a arma; ele não tinha porte, fizemos o procedimento; [boa tarde Sérgio. Quando o senhor diz que ele sabia que a moto era roubada, ele disse isso pros policiais?] não, não; [ou o senhor presumiu que ele sabia?] não, a gente presumia até porque a moto era roubada né, a moto era roubada e ele fugiu da ordem de parada né; [entendi] ele fugiu da ordem de parada, ele ‘tava’ com a arma e a moto era roubada, tudo indica que ele sabia né.”

Verifica-se, ademais, que o reconhecimento do réu realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial a exemplo do testemunho dos policiais e da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
Grifei

___________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
Grifei

Além disso, em precedentes mais recentes da Corte Cidadã, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. A propósito, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” 2.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.” 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. Na hipótese, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, associadas às circunstâncias da localização dos bens, permitiram concluir pela autoria dos agravantes no crime narrado na denúncia. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.04.2023)
–
Grifei.

___________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE REVERTER A ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES - MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO, PELA VÍTIMA, ANTERIOR À DILIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
ADMISSIBILIDADE. 2. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E VALORAÇÃO ILEGAL DAS VETORIAIS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, EXTENSA E INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO DE PISO. 3. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO PELO TRIPLO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. 4. DISSOLUÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBOS E LATROCÍNIOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO QUE BENEFICIA O AGRAVANTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. In casu, a condenação, acima de tudo, não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial
, e reverter tal entendimento exigiria revolvimento fático probatório, incursão vedada na via eleita. Ademais, quanto à identificação anterior à diligência formal, em que as vítimas reconheceram o acusado durante o noticiário, evidente que os argumentos basilares da inovação jurisprudencial são afastados, estabelecendo distinguishing claro em relação ao acórdão paradigma e, portanto, realçando a validade do procedimento em tela. [...] 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 25.04.2023) –
Grifei.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas.

Passando ao mérito, conforme explicitado alhures, não há que se falar em falta de prova de autoria com relação ao crime de roubo, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais em juízo ligam o réu à prática do roubo. Assim, a alegação de que inexiste prova de autoria produzida sob contraditório em violação ao art. 155 do CPP não se sustenta, porque o réu foi encontrado com motocicleta roubada e foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo.

Quanto ao pedido reconhecimento da aplicação do princípio da consunção para reconhecer a absorção do crime de porte de arma de fogo pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP), verifico que inexiste possibilidade, uma vez que os contextos fáticos foram distintos, haja vista, conforme aditamento à denúncia de ID 10088508, ter um lapso temporal de 5 dias entre o roubo (dia 20.05.2023) e os crimes de porte de arma e desobediência (dia 25.05.2023). Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal que corrobora o dito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Porte ilegal de arma. Princípio da consunção. Impossibilidade. Desígnios autônomos. Corrupção de menores. Afastamento do concurso formal e material de crimes. Crime continuado. Condenação mantida. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Recurso parcialmente provido. 1
. Inobstante tenha sido utilizada no roubo, a arma de fogo fora encontrada dois dias após o crime, na residência do recorrente, ou seja, em contexto fático distinto. É dizer, portanto, que o objeto não foi utilizado apenas como mero instrumento da prática do roubo e que a conduta ilícita de possuir arma de fogo de uso permitido não se exauriu na subtração dos bens pertencentes, permanecendo o recorrente com a posse irregular da referida arma, na sua residência, em momento posterior, afastando a pretendida consunção.
2. Não resta dúvidas acerca do correto conhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, já praticados mediante mais de uma ação, diferentes contextos fáticos e desígnios autônomos, conforme exposto. 3. Os crimes de roubo e corrupção de menores foram praticados em concurso formal, pois, na hipótese, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Precedentes. 4. Reconhecido o crime continuado, fora porque assaltaram as vítimas, em um curto espaço de tempo, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, qual seja, subjugaram as mesmas, mediante grave ameaça, sob a mira de arma de fogo, levando consigo objetos subtraídos. 5. Existe nos autos documento hábil e capaz de comprovar que o apelante era menor de 21 anos na data dos fatos, incidindo a atenuante da menoridade relativa. 5. Recurso parcialmente provido.

(
TJES; A
p
Cr
im nº
0011275-36.2019.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; J. 02.12.2020; DJ
e:
14.12.2020
) – Grifei.

Com relação à absolvição do crime de desobediência, verifico que como a análise de tal pedido não foi submetida ao julgamento da magistrada de primeiro grau, importa em inovação recursal, ao que sua análise configuraria supressão de instância. Este é o posicionamento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESES NÃO APRESENTADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS FORMULADOS EM FAVOR DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MOMENTO INADEQUADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DA BUSCA POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. RÉU MAIOR. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
As teses recursais não submetidas, oportunamente, à apreciação do juízo a quo constituem inovação recursal, cujo exame é incabível na esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância e, por consequência, violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. É inviável a análise de pedidos formulados em favor de terceiros, que não integram a lide. 3. A decisão que recebe a denúncia é considerada ato judicial com natureza de decisão interlocutória e, realiza mero juízo de prelibação, de maneira que não desafia recurso de apelação, sobretudo após o trâmite regular da ação penal com sentença prolatada. 4. Recebida a denúncia e oportunizada resposta ao réu, o magistrado deverá absolver sumariamente o acusado, quando verificar qualquer das hipóteses do art. 397 do CPP. 4.1. A absolvição sumária somente é cabível antes do início da instrução processual. 5. O Acordo de Não Persecução Penal é instrumento de política criminal, sujeitando-se à avaliação discricionária do Ministério Público, pois se trata de prerrogativa do órgão acusador e não um direito subjetivo do acusado. 5.1. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa. 6. Segundo o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador ou por determinação judicial. 6.1 Contudo, havendo fundadas razões, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas por violação de domicílio e, consequente ilicitude das provas, derivadas da busca e apreensão. 7. Evidenciando o conjunto probatório que a conduta do réu se ajusta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, não se vislumbrando causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória, pela prática do tráfico de drogas. 8. O erro de tipo exige que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do Código Penal, o que não ocorreu na hipótese. 9. A reincidência específica do réu, por si só, obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 10. Possuindo o réu, mais de vinte e um anos de idade ao tempo do fato, não se aplica a atenuante genérica da menoridade relativa do art. 65, I, do CP. 11. O pleito de substituição da prisão-pena para prisão domiciliar é inadequado em apelação, devendo ser dirigido ao Juízo da Execução Penal. 12. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

(
TJDF; A
P
R
nº
07206.71-28.2023.8.07.0001 192.0989; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Segunda Turma Criminal; J. 12.09.2024; Publ. 26.09.2024
) – Grifei.

Conforme discorrido alhures, os crimes de roubo qualificado, porte de arma e desobediência se deram em contextos fáticos apartados em 5 dias, de maneira que não há que se falar em concurso formal de crimes, pois os crimes não foram consumados mediante “uma só ação ou omissão”, como manda o art. 70 do CP.

No que se refere à detração da pena
, dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o
“tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

No caso, conforme const
a na sentença
, a pena privativa de liberdade definitiva fora fixada em
15 (quinze)
anos
, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, mantido o regime inicial
fechado
,
em decorrência do
quantum
de pena (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal)
.

Isso considero
, eventual detração do período em que o
apelante
esteve pres
o
cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

É nesse sentido
o entendimento deste
E
grégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3. O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

(
TJES, ApCrim
nº
0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. W
illian Silva
,
Segunda Câmara Criminal
, J. 31.08.2023
)

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a concessão. Os julgados desta Segunda Câmara Criminal firmam o entendimento de que a
hipossuficiência
do réu não afasta a condenação ao cumprimento do preceito secundário da norma. Ademais, já está pacificado neste Tribunal que a condenação ao pagamento das
custas processuais
é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Caso o réu comprove a
impossibilidade
de quitá-las, poderá pleitear sua exclusão na fase de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NE
GAR-
LHE
PROVIMENTO
mantendo

incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator em NEGAR PROVIMENTO
mantendo

incólume a sentença condenatória.